Tribunal: TJDFT
Processo: 0012945-41.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0012945-41.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. ESPÓLIO DE: PAULO YANOVICH APELADO: PAULO BIANCHI YANOVICH, LEANDRO YANOVICH D E C I S Ã O Trata-se de execução ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de PAULO YANOVICH. Em 20/07/2023, ao id 50634714, a demanda foi extinta pela prescrição intercorrente. O exequente apresentou apelação ao id 50634716, que foi provida pelo v. acórdão de id 52631402, cassando a r. sentença apelada e determinando o prosseguimento do feito. Em 28/02/2024, ao id 69485912, foi apresentada petição requerendo a penhora no rosto dos autos n° 5158402-48.2018.8.09.0031, que tramita perante o d. Juízo da Vara Cível da Comarca de Cavalcante – Goiás. O pedido de penhora foi deferido pelo MM Juízo a quo ao id 69485916, até o limite da quantia de R$25.316,68 (vinte e três mil trezentos e treze reais e sessenta e oito centavos) com os respectivos acréscimos financeiros. Em 14/01/2025, as partes foram intimadas para dizer acerca de eventual prescrição intercorrente (id 69485938). Petição do exequente alegando não ter ocorrido a prescrição intercorrente (id 69485940). Os autos foram sentenciados (id 69485941) e o exequente apresentou apelação (id 69485946). As contrarrazões foram apresentadas pela Curadoria Especial (id 69485952). Ato contínuo, verificou-se que no pleito de penhora no rosto dos autos direcionada ao Juízo de Cavalcanti/GO (id 69485912), consta, à fl. 36 do id 69485913, certidão de óbito do executado ocorrida em 01/06/2018. Em 12 de março de 2025 foi determinada a suspensão do processo e a citação do espólio ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo máximo de 2 (dois) meses, em atendimento ao disposto no art. 313, § 2o, inciso I, do CPC/2015 (id 69569230). Ao id 72224631, o exequente apontou endereços dos herdeiros: “PAULO BIANCHI YANOVICH – na qualidade de filho, brasileiro, inscrita no CPF sob o n. 089.263.657-27, residente e domiciliada à RUA RUBIAO JUNIOR, No 3502, VILA BOM JESUS, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP – CEP: 15014-220. LEANDRO YANOVICH – na qualidade de filho, brasileiro, inscrita no CPF sob o n. 074.787.027-67, residente e domiciliada à AV. MARECHAL RONDON, No 1239, CS FUNDOS, ROCHA, RIO DE JANEIRO - RJ – CEP: 20950-005.” Conforme constam dos ids 75659959 e 75975913, as cartas de citação retornaram com as respostas “desconhecido” e “ausente”, respectivamente. Foi determinado que a parte exequente indicasse novos endereços para citação ou requeresse o que entendesse de direito (ID 76182473), consignando-se que: “Com efeito, causa estranheza o fato de o exequente apelante ter pleiteado a citação dos herdeiros do falecido em endereço que não guarda qualquer relação com os dados constantes dos autos, vez que, conforme se verifica na própria petição juntada pelo exequente (id 69485913)os herdeiros residem no mesmo endereço, localizado na Barra da Tijuca/RJ. Assim, revela-se contraproducente e desnecessário tentar a citação em local diverso daquele já informado nos próprios autos, o que apenas contribui para o prolongamento indevido da marcha processual.” Na petição de id 77052798, o exequente apontou endereço na cidade de Aparecida de Goiânia. No despacho de id 77083867, por sua vez, constou que: “[...] Com efeito, em id 69485913 consta a habilitação dos herdeiros do falecido em processo diverso, que tramitou nos idos de 2018 na Comarca de Cavalcante/GO, ali constando a indicação dos endereços dos herdeiros. Todavia, o exequente comparece aos autos indicando endereço aleatório, sem qualquer indício mínimo de que este seja efetivamente o correto endereço dos herdeiros do executado. Dito isso, tendo em vista a inocorrência da citação com a consequente integração do espólio ou sucessores do executado à demanda,determino nova intimação do exequente apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito ou requerer o que entender de direito, devendo colacionar aos autos mínimos indícios do correto endereço dos herdeiros do executado para viabilizar o ato de citação, sob pena de indeferimento. Advirto ao exequente apelante que, nos termos do art. 110 do CPC c/c art. 313, § 2o, inc. I, ambos do CPC, é ônus da parte autora as diligências necessárias para a substituição processual do réu falecido, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). P. I. Brasília/DF, 06 de outubro de 2025.” O exequente retorna aos autos informando endereço do executado PAULO YANOVICH, como sendo “Rua Dr. Olinto Manso Pereira no 165, centro, Goiânia -GO”. É o breve relatório. DECIDO. A citação é um ato processual essencial que marca o início da relação jurídica entre as partes no processo, sendo indispensável para sua constituição válida e regular, conforme estabelece o artigo 239 do Código de Processo Civil. Sem a citação válida, não há formação completa da relação processual, o que compromete a legitimidade dos atos subsequentes. Trata-se, portanto, de um pressuposto de existência e desenvolvimento do processo, garantindo ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, pilares fundamentais do devido processo legal. Nesse contexto, o artigo 240, §2o, do CPC impõe ao autor, especialmente ao credor, o dever de adotar todas as providências necessárias para viabilizar a realização da citação, não sendo admissível a inércia que leve à paralisação indefinida do processo. A ausência de diligência por parte do exequente pode acarretar prejuízos à efetividade da jurisdição e à duração razoável do processo, princípios consagrados constitucionalmente. Assim, cabe ao credor agir com responsabilidade e celeridade, buscando meios eficazes para localizar o devedor e promover a citação, sob pena de ver frustrada a pretensão jurisdicional. Dito isso, apesar das diversas oportunidades concedidas ao exequente para promover a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros do executado, inclusive com expressa advertência quanto à necessidade de indicação de endereços válidos e minimamente fundamentados, conforme despacho de ID 77083867, verifica-se que não houve a efetiva integração do espólio ou sucessores à relação processual, persistindo a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Com efeito, o exequente limitou-se a indicar endereços que, conforme já consignado, não guardam relação com os dados constantes dos autos, tampouco apresentou elementos mínimos que comprovassem a veracidade das informações prestadas. Inclusive, em sua última manifestação, de ID 77259581, o exequente retorna informando endereço do executado Paulo Yanovich, já falecido, como sendo “Rua Dr. Olinto Manso Pereira no 165, centro, Goiânia -GO”, ignorando que o momento processual exige a citação dos herdeiros do de cujus. Tal indicação revela-se inadequada, sobretudo diante da informação já constante nos autos de que os herdeiros residem em endereço localizado na Barra da Tijuca/RJ. Dito isso, com a morte do devedor, cabe ao exequente realizar diligências para a correção do polo passivo, verificando a existência de inventário, partilha ou bens sobre os quais possa recair a execução. Nesses casos, o maior interessado é o exequente em razão do crédito que tem a receber. Certo é que a execução não pode prosseguir em face do devedor original. Apenas a título de esclarecimentos, ainda que não se saiba se o “de cujus” deixou ou não bens e direitos transmissíveis aos sucessores, pode-se dizer que, inexistindo inventário, não deve prosperar a ação movida contra o suposto herdeiro para o recebimento de dívida do falecido, pois: ou há herança e, portanto, espólio - cuja existência jurídica antecede a abertura de inventário -, hipótese em que o herdeiro não tem legitimidade passiva para responder à demanda, ou não há herança, hipótese em que a dívida do falecido já se extinguiu, no momento mesmo do falecimento. Por conseguinte, diante da ausência de pressuposto processual, não tendo sido promovida a sucessão processual no prazo estabelecido, apesar da ciência do exequente apelante sobre o falecimento da parte executada com a consequente suspensão do processo cujo prazo já se exauriu, a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Sem custas e sem honorários. P. I. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator